Tribunal: TJES
Processo: 5004393-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004393-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE DE CONSUMO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP Billiton Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por V.L.O.M. (processo nº 5004787-67.2023.8.08.0006), determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova, impondo à agravante a responsabilidade de comprovar a inexistência de contaminação ambiental e de nexo causal com os danos alegados, enquanto à autora incumbiu a prova do consumo do pescado, do dano concreto à saúde e do prejuízo material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se há verossimilhança das alegações autorais e hipossuficiência técnica que justifiquem a distribuição dinâmica; e (iii) determinar se a inversão parcial imposta à agravante viola os limites legais da regra probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição dinâmica do ônus da prova é admitida pelo art. 373, §1º, do CPC, e pelo art. 6º, VIII, do CDC, sendo aplicável quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da parte, desde que haja fundamentação judicial.

A relação jurídica discutida configura acidente de consumo decorrente de dano ambiental, hipótese que atrai a aplicação do art. 17 do CDC, reconhecendo a autora como consumidora por equiparação (bystander).

A autora é presumidamente hipossuficiente em relação à agravante, empresa de grande porte e diretamente envolvida no rompimento da barragem de Fundão, o que justifica a distribuição dinâmica do encargo probatório.

A inversão determinada é parcial e equilibrada: incumbiu à autora a prova de danos concretos e ao réu a demonstração técnica da ausência de contaminação ambiental e de nexo causal, observando os limites da prova diabólica.

A jurisprudência do STJ (REsp 883.656/RS, Súmula 618) e do TJES respalda a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, sobretudo quando há desproporcionalidade na capacidade de produção probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a distribuição dinâmica do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica de uma das partes, devidamente fundamentada pelo juízo.

Em casos de acidente de consumo decorrente de dano ambiental, aplica-se o art. 17 do CDC, equiparando a vítima a consumidor para fins de aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova não pode exigir da parte a prova de fato negativo absoluto (prova diabólica), devendo ser aplicada com equilíbrio e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º e §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012; STJ, AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 23.11.2016; STJ, REsp 1354348/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.08.2014; TJES, AI 030199004810, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
,

em face de decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara
Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES
que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada

por
Vera Lucia de Oliveira Martins

(nº
5004787-67.2023.8.08.0006
),
distribuiu dinamicamente o ônus da prova
.

Em suas razões recursais (id.
12880669
), a agravante sustenta que
(i)
a inversão do ônus da prova deve ser fundamentada na verossimilhança das alegações autorais, o que inexiste no caso concreto; que
(ii)
a inversão é indevida, pois a agravada tem condições de produzir a prova necessária; e que
(iii)
a complexidade da matéria não pode ser usada como justificativa para onerar apenas a agravante. Também requereu seja atribuído efeito suspensivo ao processo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id.
13185368
).

A agravada não apresentou contrarrazões.

Tendo em vista a inexistência de elementos supervenientes aptos a infirmar os fundamentos da decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo, repiso as razões de decidir anteriormente expostas.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
(id
63565216
) determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova:

“(...) As rés se opuseram ao pedido, sustentando a inexistência de relação de consumo e argumentando que a autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
Considerando a relevância da matéria e a complexidade técnica envolvida, especialmente no tocante à aferição de contaminação por metais pesados em alimentos e seus potenciais riscos à saúde, defiro parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios;

a.4 A comprovação de residência do autor.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.”

É em face desta decisão que aqui se insurge a agravante, argumentando o descabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do § 2º, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, a legislação pátria autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

Acerca desse instituto, leciona Antônio do Passo Cabral e Ronald Cramer
1
:

“
o art. 373, § 1º, do novo Código de Processo Civil positiva a chamada técnica de dinamização do ônus probatório. (...). A dinamização do ônus probatório, em realidade, não consiste em uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico brasileiro. Técnica semelhante consta do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (...). Ocorrendo pois a dinamização, que exige sempre decisão fundamentada, o ônus de provar determinado fato recai sobre a parte que tem mais facilidade na produção dessa prova, mesmo não estando ela inicialmente incumbida dessa tarefa. (...). A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte
”.

Verifico tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
). Ou seja, não se trata de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, ainda assim, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas ao caso em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de
consumidor por equiparação ou
bystander
.

O referido dispositivo legal estabelece que se
“
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento
”
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza. A lição de Sérgio Cavalieri Filho
2

sobre o assunto é elucidativa, senão vejamos:

“No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço, dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos”.

Destarte, embora o fato narrado na exordial se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. O rompimento de uma barragem de propriedade da mineradora Samarco provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que teria causado a contaminação do pescado eventualmente consumido pela agravada, a justificar o seu enquadramento como consumidora por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Em situações semelhantes, outras não foram as conclusões adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.
2.
Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
3. (...).” (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016, STJ).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.
2.
Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. (...).” (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ORIUNDOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Alegado dano ambiental consubstanciado na contaminação do solo e das águas subterrâneas na localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria AES Florestal. 2. (...).
4.
Constata-se aqui a subsunção da situação fática à norma constante do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido alega que foi vítima de contaminação ambiental decorrente dos produtos venenosos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores.
(...).” (REsp 1354348/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 16/09/2014, STJ).

Nesse contexto, seja com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, revela-se parcialmente acertada a conclusão do magistrado
a quo

no sentido de inverter o ônus da prova, impondo à agravante o encargo de demonstrar a causa do desastre ambiental e a degradação que isto provocou à área da qual provinha o pescado alegadamente consumido pela autora, na medida em que é verossímil a narrativa contida na exordial e diante da hipossuficiência técnica da autora para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos.

Revela-se prudente e mais sensato que a recorrente e demais requeridas tenham a responsabilidade de produzir provas com relação à contaminação ambiental, tanto em razão do considerável porte econômico das empresas como por parte delas terem sido as responsáveis pelo dano discutido.

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução),
como também de cunho estritamente processual e ope judicis

(assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo
” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

O posicionamento do Tribunal da Cidadania, inclusive, foi cristalizado na Súmula nº 618, segundo a qual “
a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Aliás, é este o posicionamento que vem sendo adotado por este egrégio Sodalício em diversas outras ações similares:

“[...] Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente.
Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso – deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
.
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

“[...]
A inversão do ônus da prova nas ações de indenização decorrentes dos danos ambientais advindos do rompimento da barragem de resíduos minerários
[...]
deve se limitar à apuração da responsabilidade civil das empresas envolvidas e à respectiva extensão da degradação ambiental na área objeto do litígio, mantendo o ônus de comprovação da efetiva ocorrência dos danos materiais ao Autor da demanda, sob pena de se imputar à empresa de mineração a prova de fato negativo. Art. 373 CPC/15
.
” [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ag AI, 030199001170, Relator Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

Cabe à recorrente elucidar os fatos relacionados à
contaminação ambiental decorrente do acidente
– e à recorrida a
prova de ter sofrido danos concretos e efetivo prejuízo material
.

Assim, inexistem motivos para alterar a decisão que distribuiu de maneira dinâmica o ônus da prova.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

1
Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2015. pgs. 654/655.

2
Programa de direito do consumidor. 2008. pg. 262.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez